Tribunal: TJDFT
Processo: 0703621-34.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Furto qualificado. Rompimento de obstáculo. Provas. Fração de aumento. Regime prisional.
1 - As declarações da vítima - que logo após o crime constatou o arrombamento da porta da residência e a subtração de diversos bens -, somadas ao laudo pericial, que constatou avarias na porta existente entre a sala e a garagem, compatíveis com vestígios correlatos a furto qualificado, são provas suficientes de que houve o rompimento de obstáculo.
2 – O fato de o arrombamento da porta ter sido na parte interna dessa – e não do lado de fora -, não afasta a qualificadora do rompimento de obstáculo se as provas indicam que os réus entraram na casa pela janela – ou outro acesso – e arrombaram a porta da sala da residência para retirar os pertences subtraídos - alguns de grande volume, a exemplo da TV de 50 polegadas.
3 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Desproporcional a fração adotada, reduz-se a pena-base.
4 - Desfavoráveis as circunstâncias judiciais (antecedentes e circunstâncias do crime), justifica-se fixar regime prisional semiaberto, ainda que o réu seja primário e a pena inferior a 4 anos de reclusão (art. 33, § 3o, do CP). Reincidente o outro réu e desfavoráveis duas circunstâncias judiciais (antecedentes e circunstâncias do crime), o regime prisional será o fechado.
5 - Apelação provida em parte.